Tribunal: TJMT
Processo: 1036326-55.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Recurso no 1036326-55.2020.8.11.0002.
Vistos etc.
O presente feito foi retirado na sessão de julgamento do dia 24/06/2021.
Converto o julgamento em diligência e determino a expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito (SERASA) para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer o histórico de negativações em nome da parte reclamante. Após, voltem imediatamente conclusos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 25 de junho de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto